Tribunal: TJSP
Processo: 2285323-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2285323-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante O MEDIADOR.NET
EIRELI ME, é agravada DAIANA CRISTINA ELIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285323-91.2019.8.26.0000 -Voto no 43128
2
Agravo de Instrumento no 2285323-91.2019.8.26.0000
Agravante: O Mediador.net Eirelli Me
Agravado: Daiana Cristina Elias dos Santos
Comarca: Sorocaba
Voto no 43128
Ementa. Justiça Gratuita. Pedido para empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli).
Demonstração da dificuldade financeira. Presentes os
requisitos legais para a concessão do benefício da
gratuidade de justiça. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de ação de locupletamento ilícito, indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica (fls. 200 os
autos principais).
Em extensa minuta de agravo, alega o recorrente
que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Parcela
dos ativos lançados no Defis “nunca chegaram a entrar no caixa da
empresa, estão parcelados e/ou nunca foram pagos pois estão em
tramitação perante o poder judiciário” (fls. 05). Além disso, o
passivo da empresa é superior ao ativo, o que resulta em fragilidade
econômica.
Diz que possui inúmeros débitos com vários
credores, tais como pendências de custas judiciais devidas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285323-91.2019.8.26.0000 -Voto no 43128
3
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com o Município de Itajaí,
Caixa Econômica Federal. Entende que existe “farta prova carreada
comprova efetivamente que a Recorrente não possui condições de
arcar com o pagamento de custas judiciárias e preparos de recursos,
e a única forma de solver seus débitos, e buscar no judiciário o
socorro para o recebimento de seus créditos, comprovando pela
documentação ora juntada que a Recorrente tem real necessidade de
obter a justiça gratuita” (fls. 18).
O recurso foi processado com as formalidades
legais e efeito suspensivo.
É o relatório.
O autor diz que é empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI).
O artigo 980-A do CC dispõe que: “A empresa
individual de responsabilidade limitada será constituída por uma
única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente
integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País”.
Inclusive, o § 6° do artigo 980-A do CC prevê que
se aplicam à empresa individual de responsabilidade limitada, no
que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas, o que
corrobora o entendimento de que o patrimônio da EIRELI não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285323-91.2019.8.26.0000 -Voto no 43128
4
confunde com o de seu titular.
Ademais, o Enunciado n. 3 de Direito Societário
determina que: “A Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada EIRELI não é sociedade unipessoal, mas um novo ente,
distinto da pessoa do empresário e da sociedade empresária.”.
Dessa forma, conclui-se que a EIRELI possui
patrimônio próprio, separado do patrimônio de seu único titular, não
havendo confusão entre pessoa física e empresa, como ocorre na
microempresa.
O Novo Código de Processo Civil dispõe em seu
art. 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Nesse contexto, nos termos da Súmula 481, do
STJ, a agravante deve comprovar a incapacidade financeira ou
insolvência para fazer jus à gratuidade.
Neste sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
SÚMULA
N.
284/STF.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285323-91.2019.8.26.0000 -Voto no 43128
5
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1.
O
conhecimento
do
recurso
especial
fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a
indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de
interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n.
284/STF.
2. "O benefício da assistência judiciária gratuita
somente pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente
de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem
condições de arcar com as despesas do processo sem o
comprometimento da manutenção de suas atividades" (AgRg no
AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.).
3. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu
pela inexistência dos requisitos necessários à concessão do
benefício da justiça gratuita. Alterar esse entendimento demandaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285323-91.2019.8.26.0000 -Voto no 43128
6
o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em
recurso especial. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe
10/02/2016).
No caso, a agravante alega estar em dificuldades
financeiras. O Balanço Patrimonial de 2018 juntado às fls. 83/86
dos autos principais indica prejuízo acumulado de R$ 106.094,00. A
análise do extrato da conta corrente apresentado às fls. 113/152 dos
autos principais evidencia que o saldo ficou negativo em muitos
dias existindo, inclusive, pequena quantia judicialmente bloqueada
(fls. 152 dos autos principais). O Relatório da Situação Fiscal
aponta a existência de débitos com a Receita Federal (fls. 153 dos
autos principais).
Os documentos acostados nos autos principais
fazem prova de que o autor não possui condições de arcar com o
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator